Tribunal: TJSP
Processo: 2110728-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOAS FÍSICAS – Presunção relativa de hipossuficiência que decorre diretamente da lei (art. 99, § 3o, do CPC) – Conjunto probatório insuficiente para demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pelos recorrentes – Recolhimento devido – RECURSO IMPROVIDO.